Tribunal: TJDFT
Processo: 0709715-10.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER. ALEGAÇÃO DE INIMPUTABILIDADE POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA. AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o absolveu da imputação de ameaça (art. 147, caput, do CP), com fundamento no art. 386, VII, do CPP, mas o condenou pelo crime de lesão corporal leve praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra mulher (art. 129, §13o, do CP c/c art. 5o, II, da Lei no 11.340/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acusado é inimputável ou semi-imputável em razão de dependência química e, por consequência, se deve ser absolvido ou encaminhado a tratamento; (ii) verificar se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 46 da Lei no 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento da inimputabilidade penal exige demonstração pericial, nos termos do art. 26 do Código Penal, sendo insuficientes documentos médicos particulares ou menções genéricas ao uso de substâncias psicoativas.
4. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a ausência de instauração do incidente de insanidade mental e a falta de laudo oficial tornam inviável o acolhimento da tese de inimputabilidade ou semi-imputabilidade, sobretudo quando a defesa não requereu tal providência nas fases adequadas do processo.
5. O uso de substâncias entorpecentes, mesmo crônico, não afasta, por si só, a imputabilidade penal, conforme o disposto no art. 28, II, do Código Penal e a teoria da actio libera in causa.
6. A aplicação do art. 46 da Lei no 11.343/2006 é incabível ao caso, porquanto se refere a crimes previstos na própria Lei de Drogas, não se aplicando a delitos de violência doméstica, além de encontrar óbice na Súmula 588 do STJ, que veda a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando houver violência ou grave ameaça contra mulher no âmbito doméstico.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 26, 28, II, 33, §2o, “c”, 77, 129, §13o; CPP, arts. 386, VII, 149 a 154; Lei no 11.340/2006, art. 5o, II; Lei no 11.343/2006, arts. 45 e 46; Súmula 588 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1972049, 0715313-67.2023.8.07.0006, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 20.02.2025, DJe 05.03.2025. TJDFT, Acórdão 2039464, 0713077-14.2024.8.07.0005, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 27.08.2025, DJe 05.09.2025. TJDFT, Acórdão 2008694, 0744225-89.2023.8.07.0001, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 11.06.2025, DJe 23.06.2025.